Tribunal: TJDFT
Processo: 0709947-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709947-79.2021.8.07.0018 RECORRENTE: JOÃO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 45934123, admitiu o recurso extraordinário manejado por JOÃO ONOFRE DA CONCEIÇÃO NETO. O STF, em decisão proferida pelo Ministro Relator (ID 54870045 – p. 18/21), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma (RE 1.338.750 – Tema 1.177), afirmando que “A decisão que vier a ser tomada nos aludidos aclaratórios irá disciplinar a controvérsia jurídica ora devolvida ao conhecimento da minha relatoria. Tal o contexto, revela-se apropriado o retorno dos autos à origem para que, lá, se aguarde a conclusão do julgamento para aplicação da sistemática da repercussão geral”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014